Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-10.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011252-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), JUNIOR LEOPOLDO PISCKE - CPF: 011.788.789-70 (AGRAVADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), ADELAINE FEIJO MACEDO - CPF: 053.294.594-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS OPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR OMISSÃO - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento em decorrência da

demonstração da conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez após o ingresso de Mandado de Segurança por omissão em desfavor do Agravado, conforme documentos juntados nos autos, e como pretendia a parte Agravante.

Torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUNIOR LEOPOLDO PISCKE
,
contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Aposentadoria por Invalidez n.o 125-82.2015.811.0026, proposta pelo Agravante em face

do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que determinou a intimação do Agravante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de decisão administrativa que indeferiu o benefício previdenciário pleiteado, sob pena de extinção do processo.

Sustenta o Agravante, em síntese, o “
periculum in mora
” no dano irreparável que será ocasionado com a extinção do processo, uma vez que poderá acarretar a interrupção ou extinção do benefício de auxílio invalidez que já vem recebendo.

Alega que a hipótese dos autos se assemelha ao entendimento do Acórdão de repercussão geral RE 631.240 DO STF,

aplicando-se o disposto no item 3, “
quando a posição do INSS for notoriamente contrária ao postulado pelo segurado
”, ou item 4, ou seja,
“que no caso de revisão ou manutenção do benefício, o INSS tem o dever de conceder o benefício mais vantajoso possível”
e se ainda assim não entender do digno magistrado,
ao invés da extinção de pronto do processo que já passou até por Audiência de Instrução e Estudo Psicossocial, o Autor deveria ser intimado para dar entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias e o INSS intimado para manifestar-se sobre tal pedido no prazo de 90 dias.

Aduz que não pode o processo ser extinto logo após o prazo de 15 dias, sob pena de ferir a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário previsto no inciso XXXV do art. 5o da Carta Magna.

Por fim, requer seja concedido o almejado efeito suspensivo ao presente recurso, evitando-se dano irreparável com a extinção do processo, e, no mérito, lhe seja dado provimento para reconhecer que é aplicável o entendimento disposto nos itens 3 e 4 ou 7 do acórdão prolatado no RE 631.240 do STF, afastando a extinção do feito sem julgamento do mérito, como melhor medida de justiça. (Ids.1222300 – Pág. 1 a 1222300 - Pág. 8).

A liminar foi indeferida. (Id.1239457 - Pág. 1).

Não foram apresentadas Contrarrazões, mesmo tendo sido o Agravado devidamente intimado. (Id. 1697875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Ids. 1965482 - Pág. 1 a 1965482 - Pág. 2).

Após, o Agravante Junior Leopoldo Pisck, manifesta (Id. 8946448 - Pág. 1), informando

que ingressou com Mandado de Segurança por omissão em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo o Agravado convertido o Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, e para tanto, juntou nos autos a Carta de Concessão do Benefício para comprovação do alegado. (Id. 8946601 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUNIOR LEOPOLDO PISCKE
, contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Aposentadoria por Invalidez n.o 125-82.2015.811.0026, proposta pelo Agravante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que determinou a intimação do Agravante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de decisão administrativa que indeferiu o benefício previdenciário pleiteado, sob pena de extinção do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Agravo de Instrumento resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que o Agravante Junior Leopoldo Pisck, juntou Carta de Concessão do Benefício, emitida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id. 8946601 - Pág. 1), demonstrando a conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez após o ingresso de Mandado de Segurança por omissão em desfavor do Agravado.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado
. (N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Assim, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
, e, por conseguinte
, JULGO PREJUDICADO O RECURSO
de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021